Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça uma vez deferida se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. A isenção do Imposto de Renda encontra previsão na Lei no 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal e exige o preenchimento de dois requisitos cumulativamente: a) que os rendimentos sejam relativos aos proventos de aposentadoria; b) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo legal.
4. Considerando que o laudo de biópsia apresentado não é conclusivo sobre a doença da agravante, mas, tão somente, sugere o diagnóstico, faz-se necessária a dilação probatória para melhor apurar os fatos narrados nos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.